Tribunal: STF
Processo: HC 70729
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-23
Data de publicação: 1993-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CONSISTENTE
EM HAVER A APELAÇÃO SIDO JULGADA SEM QUE O TRIBUNAL HOUVESSE MANDADO
INTIMAR O ADVOGADO DO PACIENTE, ONDE RESIDIA, PARA ARRAZOA-LA.
           INTIMAÇÃO QUE, TODAVIA, FORA REGULARMENTE FEITA, MEDIANTE
SIMPLES PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DO RELATOR NO DIARIO DA JUSTIÇA.
           DE OUTRA PARTE, JA SE FIRMOU NO STF O ENTENDIMENTO DE QUE,
TENDO EM VISTA OS TERMOS DO ART. 601, CAPUT, DO CPP, NÃO ACARRETA
NULIDADE O FATO DE A APELAÇÃO HAVER SIDO JULGADA SEM QUE O ADVOGADO
DO APELANTE, REGULARMENTE INTIMADO, HAJA ARRAZOADO O RECURSO.
           PEDIDO INDEFERIDO.